Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Débitos condominiais. CCB 1.345. Obrigação propter rem. Alienação fiduciária em garantia. Consolidação da propriedade plena do imóvel em nome da CEF. Normas especiais. Art. 27, §8o, Lei 9.514/97 e CCB 1.368-B. Responsabilidade do devedor fiduciante pelos débitos anteriores.
1. O pagamento de taxa condominial traduz obrigação propter rem, vinculada ao imóvel, a significar que, como regra, o atual proprietário responde pelos débitos, inclusive os vencidos em período anterior ao seu domínio – CCB 1.345.
2. O art. 27, §8o, da Lei 9.514/97 e o CCB 1.368-B, parágrafo único, contudo, trazem regra especial (lex specialis derogat legi generali), estabelecendo que, na hipótese de retomada de imóvel alienado fiduciariamente, o credor fiduciário somente passa a ser responsável pelas despesas condominiais a partir da consolidação da propriedade plena e imissão na posse do imóvel, de forma que o devedor fiduciante remanesce responsável pelos débitos anteriores.
3. Tratando-se de cumprimento de sentença relativo a débitos condominiais anteriores à consolidação da propriedade plena do imóvel pela CEF, descabe a pretendida inclusão da empresa pública no polo passivo da demanda.